Tribunal: TJMT
Processo: 0004167-58.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004167-58.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 038.853.681-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004167-58.2017.8.11.0042

APELANTE: KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO NA ENTRADA DO RÉU PARA O IMÓVEL, APÓS AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – APREENSÃO DE DROGA [477 GRAMAS DE MACONHA] E DINHEIRO [R$ 443,50] – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas (...) a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.”
(STJ, HC nº 612.579/BA)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004167-58.2017.8.11.0042

APELANTE: KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO suscita, preliminarmente,
“a nulidade dos elementos colhidos a partir da denúncia anônima”
e
“da busca domiciliar realizada por ocasião do flagrante”
. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo próprio,
“haja vista que não foram produzidas provas capazes de indicarem a mercancia”
. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base, dada a desproporcionalidade do
quantum
fixado, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que
“os elementos utilizados pela douta magistrada para afastar o benefício não servem para presumir a dedicação à atividade criminosa”
.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004167-58.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio do apelante é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

“Consta no incluso caderno policial que, no referido dia e horário, policiais militares realizaram rondas na Rua Tertuliano Espírito Santo Arruda, quando se depararam com o denunciado KLEYTON entrando na quitinete de n°. 283, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, entrou rapidamente no interior de um dos cômodos no intuito de fugir do local, assim, os agentes realizaram o acompanhamento e abordagem daquele.

Neste momento, de acordo com relato dos militares, vizinhos e moradores do local tentaram impedir a prisão de KLEYTON, sendo necessário efetuar disparos de munição não letal para o alto, bem como solicitar apoio de outras guarnições.

Ato contínuo, os militares fizeram buscas na residência supracitada, onde localizaram, uma porção grande, uma média e uma pequena, toda de substância análoga à maconha, as quais estavam jogadas na lavanderia, bem como apreenderam o valor de R$ 443,50 (quatrocentos e quarenta e três reais (...).”

Extrai-se dos autos que os policiais militares, que estavam em rondas pela Rua Tertuliano Espírito Santo Arruda, situada no Bairro São Benedito, visualizaram o apelante na frente da sua casa [quitinete], o qual, ao observar a guarnição policial, adentrou no local. Diante disso, os policiais perseguiram o réu e realizaram a busca domiciliar, onde foram encontradas drogas [477,89g de maconha] e dinheiro [R$ 443,50].

Nas duas fases, o policial militar, Márcio Prestes, declarou que a equipe policial, em razão da “atitude suspeita do réu”, evidenciada pela sua rápida entrada na residência [após observar a viatura], adentrou no imóvel e realizou a busca domiciliar, localizando entorpecentes e dinheiro,
in verbis
:

“(...)

tem umas quitinetes,
essa pessoa já conhecido pelas guarnições, por ser usuário
, você vê que é maltrapilho; aí, ele ‘tava’ andando lá,
aí ele entrou
; aí uma senhorinha [dentro da propriedade da quitinete] falou bem assim: Ali é ‘boca’;
do jeito que ele virou ali, deu ‘pra’ entender que tentou foragir
(...); nós acompanhamos e falamos: ‘Ei, volta aqui’,
aí ele pegou e ‘entrou dentro da casa’
; aí,
nós pegamos e aproveitamos que ele estava entrando e nós entramos juntos né
(...); nisso aí, alguém correu e foi para a lavanderia, na parte do fundo né; aí, chegando nessa parte, nós mandamos parar, ele parou e voltou meio assustado (...); nós pegamos e fomos no fundo lá e tinha um pedaço de pedra de ‘maconha’ na lavanderia e um pedaço mais ‘pro’ lado; ele falou que era usuário (...); dentro do short tinha uns R$400,00 (...);aí ele falou que ‘tava’ vendendo mesmo; lá é quitinete e o povo veio ‘pra’ cima né (...); o dono da quitinete era o Kleyton; (...) eu acho que eram dois pedaços uma maiorzinho e um menorzinho (...).”

O policial militar Fabrício Marques Desani não se recordou da diligência.

Em Juízo, o apelante disse que na sua casa foi apreendida apenas 1 (uma) porção de maconha, que pesava, aproximadamente, 5 (cinco) gramas. Relatou que estava dormindo com a sua família quando os policiais arrombaram a porta da sua residência. Disse que o dinheiro pertencia a sua esposa e filha, as quais vendiam produtos femininos,
in verbis
:

“(...) era dez ‘pras’ três da manhã, eu ‘tavo’ dormindo com os meus quatro filhos, minha mulher, o cara estourou a porta da minha casa, falou que a droga era minha, sendo que na minha casa, nem lavanderia eu tenho; (...) é uma quitinete (...); eu não ‘tava’ na rua, era de sábado ‘pra’ domingo, eu ‘tava’ dormindo (...); a droga não é minha; (...) a droga foi achada no sexto de lixo, cento e poucos metros longe da minha casa (...); ele pegou a droga dentro do sexto de lixo, foi ‘pra’ dentro da viatura, não sei o que ele fez, ele voltou dentro da minha casa e falou que achou (...); que foi achado na minha casa foi 5g (cinco gramas) de ‘maconha’, porque eu fumo (...); acharam R$ 460,00 ‘quatrocentos e sessenta real’, é da minha filha que vende lingerie e da minha mulher que vende Natura (...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial da esposa do réu, Jaqueline de Souza Campos.

Em Juízo, a testemunha Adriano Bernado de Aguiar, vizinho do apelante, assegurou que os agentes policiais arrombaram a porta da residência dele. Ressaltou que nunca observou qualquer movimentação atípica no local:
in verbis
:

“(...) eu estava presente no dia; eu moro (...);
os policiais entraram, arrombaram a porta da casa dele, bateram na porta e entraram na casa dele com a família toda
(...); não sabia quem ‘tava’ lá dentro, se era policial ou se era outra coisa, aí eu escutei o radinho deles tocar e aí eu percebi que era policial que ‘tava’ lá (...); eu nunca vi movimento de droga lá; eu cheguei a ver a casa, só depois que eles ‘saiu (...); eu só cheguei lá ‘pra’ acalmar; eu só vi a família dele desesperada, filhos chorando, a sogra dele também chegou lá; as crianças foi maltada pelos policiais (...)
a porta foi arrebentada, duas vezes bateram o pé na porta, eu escutei; (...); eu sou vizinho é quitinete; eu ouvi os policiais batendo na porta; era na base de umas duas e pouco da manhã; os policiais meteram o pé e arrebentaram a porta (...);
nesse dia, eles esqueceram de trancar o portão, eles só entram porque o portão ‘tava’ aberto (...).”

Também em Juízo, a testemunha Sônia Maria de Oliveira, moradora do bairro onde o réu residia, afirmou que nunca ficou sabendo sobre envolvimento dele com crimes, além de ter abonado a sua conduta social:
in verbis
:

“(...) ele entregava marmita (...); do envolvimento com o tráfico eu nunca ouvi falar; (...) eu não tenho conhecimento dos fatos, eu sei que ele foi preso por tráfico e que ele trabalhava com marmitaria (...);eu conheço ele há seis anos; sempre foi uma pessoa trabalhadora; (...) ele não tem envolvimento com nenhum ilícito (...)

Na sentença, o juiz da causa,
embora tenha reconhecido a invasão de domicílio pelos agentes policiais
,
afastou a nulidade suscitada pela Defesa, considerando a natureza permanente do delito de tráfico e a superveniente prisão em flagrante do réu,
“in verbis”
:

“Observe, que,
porquanto os policiais tenham violado o domicílio do acusado,
a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude estão em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento. Assim,
enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora
, o delito está sendo consumando, comportando o flagrante a qualquer momento (...).”

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há duvidas de que a diligência que culminou na apreensão de droga decorreu, exclusivamente, da fuga do agente para o interior do imóvel, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não há nos autos nenhum relato sobre a visualização de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem corroborar “a atitude suspeita” relatada pelos agentes policiais.

A declaração extrajudicial do réu [dada na delegacia] de que “autorizou” o ingresso dos policiais encontra-se isolada nos autos, não convergindo sequer com os depoimentos dos agentes públicos.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de “fundadas razões” (CPP, art. 240, § 1º), que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido pelo STJ e por esta Câmara Criminal, é ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas na fuga do agente ao visualizar a equipe policial, sem mandado judicial,
“in verbis”
:

“(...)
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente
,
citando-se apenas

(...) a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
.”
(HC nº 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020)

Nessa mesma linha: HC nº 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; RHC nº 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC nº 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

No mesmo sentido também têm sido o entendimento desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
.”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021)

Nesse contexto, reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – ingresso ilegal de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelante, a sua absolvição é medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolver o apelante
KLEYTON CORREA DO NASCIMENTO do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006],
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura porquanto foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022